Tribunal: TJDFT
Processo: 0735873-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO N. 929. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O sobrestamento dos processos que versam sobre o Tema Repetitivo n. 929 do Superior Tribunal de Justiça deve ocorrer apenas após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo de instrumento desprovido.